Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM EXTENSA PROVA ORAL E DOCUMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL EM FAVOR DO ESPÓLIO. ACERVO HEREDITÁRIO COMPOSTO DE ÚNICO IMÓVEL. VALOR PATRIMONIAL REDUZIDO. EFEITOS PROSPECTIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no § 2o do art. 99 do CPC não aproveita ao espólio, cujo direito à gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da situação de hipossuficiência. No caso, o monte partilhável do espólio é composto de acervo hereditário de reduzido valor, composto de um único imóvel, situação que justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça em prol do espólio apelante, com efeitos apenas prospectivos (“ex nunc”).
2. Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o julgador não é compelido a abordar individualmente as alegações das partes. Uma vez identificado fundamento suficiente para embasar sua decisão, a ausência de menção explícita a todos os argumentos suscitados pelas partes litigantes não configura nulidade. “In casu”, o d. Juízo sentenciante indicou suficientemente os fundamentos de fato e de direito que o levaram a concluir pelo reconhecimento da filiação socioafetiva posta “sub judice”, não havendo que se falar em nulidade por falta de fundamentação tão somente porque a conclusão jurisdicional é diversa da tese defensiva apresentada.
3. Apelação conhecida e não provida.